Tribunal: TJPA
Processo: 0025850-47.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025850-47.2015.8.14.0040

APELANTE: JAIME PEDRO OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PRELINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA NO CASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU INDÍCIOS DE QUE A CONTRATAÇÃO QUESTIONADA ENSEJOU NO RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. TODAVIA, A CONFIRMAÇÃO DE TAL INFORMAÇÃO SOMENTE PODERIA SER REALIZADA APÓS A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E O ENVIO DE OFÍCIO A BANCO DIVERSO, ONDE O APELADO POSSUI A CONTA BANCÁRIA QUE PODE TER RECEBIDO O VALOR DO EMPRÉSTIMO. PONTOS AINDA CONTROVERTIDOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FEITO APÓS DESPACHO DO MAGISTRADO DERTERMINANDO APRESNETAÇÃO DAS PROVAS QUE AS PARTES GOSTARIM DE PRODUZIR. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO EQUIVOCADA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM, PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR

JAIME PEDRO OLIVEIRA. PREJUDICADA.

I
- A produção da prova pretendida pelo autor se denota fundamental para o deslinde do caso. É o que se observa dos autos, tendo em vista que a instituição financeira afirma que há indícios de que a contratação questionada gerou crédito recebido pelo consumidor. Todavia, considerando que a conta corrente de recebimento do ora apelado se situa em instituição bancária diversa da apelante, necessário a expedição de ofício para que se elucide o ponto controverso da lide
.
II-
A prova requerida se constitui em instrumento fundamental para a elucidação do caso, de modo que indeferir o pedido, ocasionou o cerceamento da defesa do ora apelante. Eis que, portanto, existente a necessidade de produção de outras provas, tendo em razão os indícios de que a instituição financeira recorrente realizou transferência ao autor, alegação essa que somente poderá ser confirmada com a dilação probatória pleiteada, eis que o ora recorrente, Banco Original, não possui acesso às informações bancárias do banco do consumidor, Banco Bradesco.
III-
Desta feita, considera-se que a lacuna probatória observada no caso ocasiona a perduração nociva de pontos controvertidos, impondo-se o afastamento do julgamento antecipado realizado em piso. Fundamental, então, o retorno dos autos à origem para que seja realizada a dilação probatória.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, retornando os autos à origem para dilação probatória, e por esta razão julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por
JAIME PEDRO OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duplo recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

ajuizada por
JAIME PEDRO OLIVEIRA.

Por meio da demanda em questão
, buscou o autor ser indenizado, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com o banco, razão pela qual requereu a condenação do Banco no ressarcimento em dobro das parcelas pagas, danos morais e custas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado deferiu a tutela antecipada.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID Num.
8737473
).

Réplica à Contestação
Num. 8737480.

Na sentença (ID Num.
8737495
), o Juízo
a quo
, decretou a revelia do Banco,
JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
,
para declarar inexistente o negócio jurídico em relação ao contrato impugnado na inicial, em consequência, CONDENAR a instituição ao pagamento do valor efetivamente descontado no seu benefício, a título de dano material (de forma simples), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) que, na hipótese dos autos compreende a

data de cada um dos descontos, bem como condenar o requerido a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir deste arbitramento, uma vez que na fixação do quantum foi considerado valor atualizado e, por fim, CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

O banco opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, porém rejeitados.

Mais uma vez irresignado
BANCO ORIGINAL S/A
interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente cerceamento de defesa, na medida em que demonstrou
por ocasião da contestação, que os valores objeto do contrato de empréstimo foram disponibilizados à parte recorrida, por meio de Ordem de Pagamento junto ao Banco Bradesco, porém, considerando não ser possível ao banco recorrente obter qualquer documento comprovando que as quantias foram efetivamente recebidas pela parte recorrida, imprescindível a expedição de ofício ao Banco Bradesco, a fim de esclarecer

ao MM. Juiz a quo referida questão.

Ocorre que, mesmo após pedido expresso do Apelante nos autos acerca da referida produção de prova (vide ID 26577872) o D. Magistrado não se posicionou acerca da prova requerida, mesmo sendo prova fundamental para o deslinde da causa, de modo que ao entender prejudicada a expedição de ofício ao Banco onde foi creditado o valor, único meio de prova que consubstanciaria todas as outras provas já elencadas, feriu-se os direitos de ampla defesa e contraditório do Apelante.

No mérito, afirma que em pese o apelado negar a todo momento a contratação, bem como o recebimento do valor, restou cabalmente demonstrado nos autos que este não só contratou, como recebeu os valores correspondentes aos empréstimos pactuados com o banco apelante.

Afirma a existência da regularidade da contratação, quando demonstrou que o apelante foi até a agência e consolidou seu animus de firmar o contrato sub judice, inclusive, apresentando toda documentação apta a corroborar esse tipo de contratação e firmando o contrato, não havendo indícios de fraude. Outrossim, se considerarmos e considerarmos a remota hipótese de o Apelado não ter firmado voluntariamente o contrato em discussão, há de se considerar que não se negou em usufruir do valor tomado a título de empréstimo.

Aduz que no presente caso, restou incontroverso que o Apelante agiu de boa-fé, restando claro que os danos alegados por esta decorreram da conduta de terceiro e, nesse sentido, temos que não se pode imputar responsabilidade ao banco Apelante pelos danos suportados pelo Apelado. que não houve efetiva prova no que se refere a eventuais prejuízos morais decorrentes da situação fática exposta nos autos, motivo pelo qual, necessária a reforma da r. sentença objurgada ou, caso superada, a redução dos danos morais arbitrados.

Requer que seja acolhida a preliminar suscitada, para anular a sentença ou ainda, seja dado provimento ao recurso, para redução da quantia indenizatória, para patamares condizentes com a natureza da causa. Não obstante, o Apelante reitera seu pedido para que seja acatado o contrapedido, a fim de restituir à Instituição Financeira o valor contratado, vez que restou irrefragavelmente de demonstrado nestes autos a disponibilização do empréstimo realizado entre as partes.

Também inconformado
JAIME PEDRO OLIVEIRA interpôs recurso de apelação,
requerendo os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista não

possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, conforme cópia de documentos do INSS no qual comprova que o(a) recorrente recebe o mínimo para sua subsistência e de sua família.

No mérito, aduz os mesmos argumentos da inicial e mais, que em sentença os contratos em litígio foram declarados NULOS, porém a devolução dos valores descontados indevidamente foi de forma simples e não em dobro como diz a legislação.

Afirma que o dano moral no caso dos autos é presumido, de modo que seu valor deve ser majorado,

principalmente pelo fato que na época da propositura da ação tinha 80 anos de idade, uma idade muito avançada, no qual deveria estar descansando não tendo que passar por essas preocupações.

Desse modo, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para devolução em dobro dos valores descontados referente ao contrato em litígio, desde os desembolsos, corrigidos pelo INPC e correção monetária, além da devolução dos demais descontos dos meses posteriores a propositura da ação, se houver, e a condenação em indenização por danos morais seja majorada para o valor requerido na inicial ou próximo, e que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% do valor da condenação.

O Banco apresentou Contrarrazões ID Num. 8737516.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO BANCO ORIGINAL S/A:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante que demonstrou em
contestação, que os valores objeto do contrato de empréstimo foram disponibilizados à parte recorrida, por meio de Ordem de Pagamento junto ao Banco Bradesco, porém, considerando não ser possível ao banco recorrente obter qualquer documento comprovando que as quantias foram efetivamente recebidas pela parte recorrida, imprescindível a expedição de ofício ao Banco Bradesco, a fim de esclarecer ao MM. Juiz a quo referida questão, não tendo sido por ele analisado.

Com efeito, é possível observar que o banco ora apelante foi considerado revel, t
odavia, observa-se também que após contestação, o magistrado singular em despacho (ID
Num. 8737483), designou que as partes apresentassem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o requerido/ apelante requereu novamente a expedição de ofício para o banco Bradesco, para que juntasse aos autos extrato bancário do autor, a fim de confirmar o depósito do valor financiado, na conta do autor, bem como saque e utilização do montante, além de depoimento pessoal do autor.

Em decisão de ID Num. 8737488 , o magistrado indeferiu expedição do ofício requerido pelo banco, sob a justificativa de se tratar de diligência que compete a parte, de modo a ser demonstrada de forma inequívoca que se esgotaram os meios para obtenção das informações pretendidas.

No que tange a mencionada tese preliminar, examina-se de pronto que ela merece acolhida, eis que a produção da prova pretendida pelo autor se denota fundamental para o deslinde do caso. É o que se observa dos autos, tendo em vista que a instituição financeira afirma que há indícios de que a contratação questionada gerou crédito recebido pelo consumidor. Todavia, considerando que a conta corrente de recebimento do ora apelado se situa em instituição bancária diversa da apelante, necessário a expedição de ofício para que se elucide o ponto controverso da lide
.

É o que se compreende, dado que em casos análogos entende a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que no recebimento de créditos pelo consumidor, forçoso reconhecer a licitude da contratação questionada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (...) In casu, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato. Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta-corrente do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

Por esse motivo, considerando-se que a prova requerida se constitui em instrumento fundamental para a elucidação do caso, de modo que indeferir o pedido, ocasionou o cerceamento da defesa do ora apelante. Eis que, portanto, existente a necessidade de produção de outras provas, tendo em razão os indícios de que a instituição financeira recorrente realizou transferência ao autor, alegação essa que somente poderá ser confirmada com a dilação probatória pleiteada, eis que o ora recorrente, Banco Original, não possui acesso às informações bancárias do banco do consumidor, Banco Bradesco.

Desta feita, considera-se que a lacuna probatória observada no caso ocasiona a perduração nociva de pontos controvertidos, impondo-se o afastamento do julgamento antecipado realizado em piso. Fundamental, então, o retorno dos autos à origem para que seja realizada a dilação probatória.

Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim que seja declarada a anulação da sentença de piso para que a lide retorne à origem para dilação probatória, e por esta razão julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por
JAIME PEDRO OLIVEIRA

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA

Belém, 22/06/2023